Tribunal: TJMT
Processo: 1018190-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1018190-16.2020.8.11.0000
Agravante: ROSILENE OLIVEIRA FREITAS
Agravado: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSILENE OLIVEIRA FREITAS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga /MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1018190-16.2020.8.11.0000, movida pelo MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a reintegração de posse, no prazo de cinco dias, da área descrita na inicial (3,3m2), entre a via de circulação e o prédio da Agravante.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, não obstante a construção de duas colunas da fachada de seu imóvel sobre o calçamento, o Município não colacionou ao feito, o Código de Posturas Municipal, que delimita a área pública.
Assevera que, trata-se de vítima de perseguição política pelo Poder Executivo Municipal, ao fundamento de que outros munícipes possuem imóveis nas mesmas condições.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, em sede de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, a Agravante fora notificada e posteriormente autuada, ao fundamento de que esta promoveu construção que invadia o calçamento, em 3,3m2, entre o imóvel de sua propriedade e a via pública.
Em princípio, o proprietário, ciente dos limites do imóvel que lhe pertence, ao extrapolar a construção de sua área, está ciente de que está adentrando o calçamento, que é de domínio público.
Afigura-se ilegítimo à Recorrente, alegar o desconhecimento da lei, pois, ninguém se escusa de cumpri-la, alegando que não a conhece, nos termos do Artigo 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Assim, especialmente diante do acervo fotográfico colacionado aos autos, evidencia-se que, ao que parece, a Agravante adentrou sua construção ao passeio público, o que não se admite.
Por fim, registre-se que, se existem outros imóveis em situação irregular, tal fato não implica no direito da Recorrente em permanecer com sua propriedade tal como se encontra, incumbindo à esta tomar as providências cabíveis e/ou cientificar tal fato às autoridades competentes.
Posto isso, tratando-se de bem público, a posse decorre do próprio domínio, de modo que, demonstrado o esbulho, mediante a ocupação não autorizada e a resistência do particular em promover o retorno ao status quo ante, a concessão da reintegração de posse se tratava de medida imperativa, motivo pelo qual, por ora, a decisão deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator